Tribunal: TJES
Processo: 0005177-74.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005177-74.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOEIDA DE FATIMA NOGUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ARE 709.212/DF DO STF (TEMA 608). APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora em face do Município de Vila Velha, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários de professora firmados de 2010 a 2015 e a condenação ao pagamento de FGTS por todo o período. A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, limitando a condenação.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A principal controvérsia é a aplicabilidade da prescrição quinquenal ou trintenária à pretensão de cobrança do FGTS por servidora pública com contrato temporário nulo, considerando a modulação de efeitos do julgamento do Tema 608 do STF.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença merece ser reformada. Embora o STF tenha fixado o prazo prescricional quinquenal para cobrança de FGTS no ARE 709.212/DF, modulou os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo já estivesse em curso na data do julgamento (13/11/2014), se aplicasse a prescrição trintenária. Como a relação jurídica da autora se iniciou em 2010, sua pretensão é resguardada por essa regra de transição. Além disso, a contratação temporária por sucessivas renovações desvirtuou sua natureza, gerando o direito ao recebimento do FGTS.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor público em contratação temporária declarada nula é o trintenário, quando a relação jurídica se iniciou antes de 13/11/2014, data da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF. 2. A nulidade dos contratos temporários sucessivos descaracteriza o caráter de excepcional interesse público e garante ao trabalhador o direito à percepção do FGTS pelo período trabalhado.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, Art. 37, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0005177-74.2019.8.08.0035

RECORRENTE: HELOEIDA DE FATIMA NOGUEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ARE 709.212/DF DO STF (TEMA 608). APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora em face do Município de Vila Velha, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários de professora firmados de 2010 a 2015 e a condenação ao pagamento de FGTS por todo o período. A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal, limitando a condenação.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A principal controvérsia é a aplicabilidade da prescrição quinquenal ou trintenária à pretensão de cobrança do FGTS por servidora pública com contrato temporário nulo, considerando a modulação de efeitos do julgamento do Tema 608 do STF.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença merece ser reformada. Embora o STF tenha fixado o prazo prescricional quinquenal para cobrança de FGTS no ARE 709.212/DF, modulou os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo já estivesse em curso na data do julgamento (13/11/2014), se aplicasse a prescrição trintenária. Como a relação jurídica da autora se iniciou em 2010, sua pretensão é resguardada por essa regra de transição. Além disso, a contratação temporária por sucessivas renovações desvirtuou sua natureza, gerando o direito ao recebimento do FGTS.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor público em contratação temporária declarada nula é o trintenário, quando a relação jurídica se iniciou antes de 13/11/2014, data da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF. 2. A nulidade dos contratos temporários sucessivos descaracteriza o caráter de excepcional interesse público e garante ao trabalhador o direito à percepção do FGTS pelo período trabalhado.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, Art. 37, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por HELOEIDA DE FATIMA NOGUEIRA ANDRADE em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados e a consequente condenação do réu ao pagamento de FGTS referente a todo o período laborado.

A petição inicial narra que a autora foi contratada de forma temporária para a função de professora, com vínculo de 2010 a 2015, por meio de sucessivas renovações, o que descaracteriza a excepcionalidade do contrato. Pleiteia o pagamento do FGTS por todo o período, com a aplicação da prescrição trintenária.

O Município de Vila Velha, em contestação, defendeu a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, argumentando que a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF não se aplicaria a demandas contra a Fazenda Pública, e que os contratos eram válidos.

A autora apresentou réplica, reiterando seus argumentos e reforçando a tese da prescrição trintenária com base na modulação do STF.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade dos contratos, mas aplicando a prescrição quinquenal. Condenou o réu ao pagamento do FGTS referente ao período de 01/03/2014 a 31/01/2015.

A autora, inconformada com a decisão sobre a prescrição, interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença para que seja aplicada a prescrição trintenária, conforme a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF. O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a aplicação do prazo quinquenal.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A parte recorrida, em contestação e contrarrazões, suscitou a prescrição da pretensão autoral, com base no Decreto nº 20.910/32. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a tese, reconhecendo a prescrição quinquenal.

No entanto, o e. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), definiu o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS como sendo quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Contudo, em virtude do princípio da segurança jurídica, a Corte modulou os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento (13/11/2014), se aplicasse a prescrição trintenária.

No caso dos autos, a relação jurídica se iniciou em 2010, ou seja, antes da decisão do STF. Dessa forma, a pretensão da autora, ajuizada em 2019, está resguardada pela modulação de efeitos, e o prazo prescricional aplicável é o trintenário. Portanto, afasto a prejudicial de mérito de prescrição parcial, para reconhecer que o direito da autora não foi atingido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais merece prosperar.

A matéria discutida nos autos diz respeito à relação jurídica entre a servidora temporária e o ente público, mais especificamente, à nulidade das contratações temporárias sucessivas e ao consequente direito ao recebimento do FGTS.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente manteve vínculo com o Município de Vila Velha por um período contínuo, exercendo função de professora desde 2010 a 2015. Tal circunstância afasta a alegação de excepcionalidade que justificaria a contratação temporária, desvirtuando a finalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade dos contratos firmados.

Conforme a jurisprudência consolidada do STF, mesmo quando a contratação é declarada nula por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

O entendimento é reiterado pela Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000), fixou a seguinte tese:

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Portanto, reconhecida a nulidade dos contratos, faz-se devida a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS por todo o período laborado.

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição trintenária do pedido de nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes e da condenação ao pagamento retroativo das parcelas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Quanto ao mérito,
declaro
a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de
condenar
o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise da ausência de nulidade dos contratos entabulados e a inexistência de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensas em razão da gratuidade. É como voto.